Tribunal: STF
Processo: HC 223987
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-16
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Prevenção configurada. Manutenção da distribuição do feito.



    Vistos etc. 



    O impetrante formula pedido de redistribuição ao fundamento de que prevento o Ministro Ricardo Lewandowski por força do HC 220.237/GO, da relatoria de Sua Excelência (evento 15).



    A Secretaria Judiciária presta as seguintes informações (evento 19):



    “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente,



    Em atenção ao R. Despacho retro, informamos o que segue.



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Renato de Souza em face de decisão proferida no HC nº 794.608/GO do Superior Tribunal de Justiça. Tem como origem o Inquérito nº 160/2022 da 8ª Delegacia Regional de Polícia de Rio Verde- GO, dentre outras (doc.1, fls. 1 e 2). Processo distribuído em 9/1/2023 ao Sr. Ministro André Mendonça por prevenção à Rcl. nº 54.324. O impetrante suscita, na inicial e na petição STF nº 567/2023 a distribuição por prevenção ao Sr. Ministro Ricardo Lewandowski tendo em vista vínculo com o HC nº 220.237/GO.



    Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base na origem citada retorna os seguintes processos:



    1) Rcl 54324 - Reclamante Renato de Souza, Livre distribuição em 01/07/2022, Relator Sr. Ministro André Mendonça, homologada a desistência em 20/08/2022, transitado em julgado em 30/08/2022. (IPL 160/2022 em doc 14. fl.41, v.g.)



    2) Rcl 54357 - Reclamante Renato de Souza, distribuída em 04/07/2022 por prevenção à Rcl 54324, Relator Sr. Ministro André Mendonça, Homologada a desistência em 05/10/2022, e transitado em julgado em 25/10/2022.



      3) HC 220237 – Paciente Renato de Souza, livre distribuição em 19/09/2022, negado seguimento em 20/09/2022 e transitado em julgado em 27/09/2022.



    Ao distribuir o presente HC nº 223.987 constatadas as múltiplas impetrações, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, a anterioridade na distribuição, o artigo 83 do Código de Processo Penal e o disposto no artigo 6º, parágrafo único da Resolução 706/STF de 15/10/2020, apontou a prevenção para a Rcl nº 54.324. 



    À alta consideração de Vossa Excelência (destaquei)”.



      É o relatório.



      Decido.



      Consoante as informações prestadas, a adoção dos critérios de anterioridade da distribuição e da anterioridade da prática de atos processuais pelo Ministro André Mendonça justificam a prevenção de Sua Excelência para a análise do presente caso. Acrescente-se que a homologação de desistência não descarateriza a prevenção para feitos posteriores (como ora se deu), nos termos do art. 6º da Resolução STF nº 706.



      Pelo exposto, mantenho a distribuição do feito ao Ministro André Mendonça. 



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 16 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente